Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

2. No caso, a despeito dos argumentos recursais do agravante, observa-se que o índice aplicado a título de correção monetária e o percentual a título de juros de mora, nos moldes delineados no laudo pericial contábil, coadunam-se com o exarado no acórdão liquidando, revelando-se hígida a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos da liquidação.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.

4. Recurso conhecido e desprovido.